Tribunal: TJDFT
Processo: 0705664-60.2023.8.07.0012
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. PORTE DE ARMA BRANCA. ART. 19 DA LCP. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ATIPICIDADE AFASTADA. POTENCIALIDADE LESIVA DA CONDUTA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 82, §5o, da Lei 9.099/95, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Trata-se de apelação criminal interposta pelo réu, em face da sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia para condená-lo pela prática da contravenção penal prevista no art. 19 da Lei de Contravenções Penais, aplicando-lhe a pena de 17 (dezessete) dias de prisão simples, a ser cumprida em regime aberto e substituída por uma restritiva de direitos.

3. O apelante pugna, preliminarmente, pela suspensão processual até o trânsito em julgado da decisão referente ao Tema 857 do STF e, no mérito, pela sua absolvição, alegando a atipicidade da conduta e a insuficiência das provas.

4. A Promotoria de Justiça apresentou contrarrazões (ID 61544169), pugnando pela manutenção da sentença.

5. Preliminar. Embora reconhecida no Supremo Tribunal Federal a repercussão geral do ARE n. 901623, inexiste determinação de suspensão dos feitos afetos ao Tema 857, acerca da “Tipicidade da conduta de portar arma branca, considerada a ausência da regulamentação exigida no tipo do art. 19 da Lei das Contravenções Penais”. Preliminar rejeitada.

6. Segundo o relato da denúncia: “No dia 05 de outubro de 2023, por volta das 02h40, em via pública no Bairro Vila Nova, em frente ao comércio Mandarim Lounge e Bar, São Sebastião-DF, o denunciado, de modo livre e consciente, trouxe consigo arma branca, fora de sua residência ou nas dependências desta, sem licença da autoridade competente. Nas circunstâncias acima indicadas, policiais militares foram acionados para atender ocorrência diversa (violência doméstica). Ao chegarem ao local, os agentes públicos encontraram o denunciado portando uma faca de cabo de plástico, de cor branca e de lâmina de aproximadamente 30 cm (ID 167733177)”.

7. Consoante entendimento jurisprudencial majoritário, a contravenção penal do art. 19 da LCP, no tocante à arma branca, permanece como figura típica no ordenamento jurídico, mesmo após o advento das Leis 9.437/97 e 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento), e prescinde de regulamentação estatal para sua configuração. Ademais, a tramitação do ARE n. 901623 no STF, até o presente momento, não permite concluir pela atipicidade da conduta de portar arma branca por falta de regulamentação.

8. Por outro lado, ao tipificar a conduta de portar arma branca, fora de casa ou de dependência desta, a norma objetiva evitar a prática de infração mais grave, não implicando violação aos princípios da intervenção mínima ou da legalidade. Nesse sentido: STJ, RHC 66.979/MG, QUINTA TURMA, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, Rel. p/ Acórdão Ministro FELIX FISCHER, julgado em 12/04/2016, DJe 22/04/2016 e AgRg no REsp n. 1.970.707/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022.

9. Autoria e materialidade comprovadas. Os depoimentos dos policiais são coesos, no sentido de que foram acionados para atender ocorrência de violência doméstica e, ao chegarem ao local avistaram o réu que, ao perceber a viatura policial, jogou uma faca que estava em sua posse embaixo de um veículo próximo. O acusado alegou que a faca pertencia a terceiro e que, quando ia devolver a faca para o segurança do bar, viu os policiais chegando e jogou a faca embaixo do carro. A versão do réu foi corroborada pela testemunha Valquíria, ouvida como informante porque é companheira do réu.

10. A alegação do acusado destoa do contexto probatório, enquanto os depoimentos dos agentes estatais são coesos e harmônicos com os demais elementos probatórios e com os fatos descritos na denúncia, além de dotados de presunção de veracidade e legitimidade, porquanto submetidos ao crivo do contraditório.

11. Outrossim, o tipo penal previsto no art. 19 da LCP, por ser de perigo abstrato, não exige o intento de uso específico da arma, sendo suficiente para caracterizar o delito o simples porte da arma com potencialidade lesiva.

12. Destarte, ausentes circunstâncias aptas para afastar a legalidade do conjunto probatório, deve ser validada a conclusão apontada na sentença.

13. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos.